Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Usucapião. Regularização fundiária. Interesse público. Fixação da competência na vara de meio ambiente, desenvolvimento urbano e fundiário. Provimento do recurso.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP contra decisão que declinou a competência para a Vara Cível de Santa Maria/DF nos autos de ação de usucapião, envolvendo a regularização fundiária de imóvel situado na área denominada "Quinhão 23 da Fazenda Santa Maria". A agravante sustenta que a controvérsia envolve ocupação de solo urbano e rural, parcelamento urbano e interesse público, devendo ser mantida a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o interesse público e os impactos ambientais e urbanísticos demandam a fixação da competência na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário; (ii) avaliar a pertinência da decisão que declinou a competência para o juízo cível de Santa Maria/DF.
III. Razões de decidir
3. A competência da Vara de Meio Ambiente é definida pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e pela Resolução TJDFT no 3/2009, abrangendo causas que envolvam ocupação de solo, parcelamento urbano e questões fundiárias de interesse público.
4. A controvérsia inclui impacto urbanístico e ambiental, além de interesse público, que transcendem a esfera de litígios possessórios entre particulares.
5. A área objeto da ação é abrangida por Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que visa à regularização fundiária e urbanística, demonstrando a complexidade da questão.
6. Precedentes da Corte reafirmam que ações relacionadas à ocupação e parcelamento do solo no "Quinhão 23" devem ser processadas pela Vara de Meio Ambiente, em razão da especialização técnica e do interesse público envolvido.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, art. 9o; CPC, art. 47, §§ 1o e 2o; Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, art. 34; Resolução TJDFT no 3/2009, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1818056, 0738720-23.2023.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 19/02/2024. TJDFT, Acórdão 1809786, 0732194-40.2023.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 31/01/2024. TJDFT, Acórdão 1760263, 0731688-64.2023.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 2a Câmara Cível, j. 18/09/2023. TJDFT, Acórdão 1760298, 731533-61.2023.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 18/09/2023. TJDFT, Acórdão 1805165, 0736271-92.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 22/01/2024.